Tribunal: TJBA
Processo: 8003441-65.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003441-65.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: RAILDA BALBINA DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS. PROFESSOR.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1878854/TO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.075).
SENTENÇA MANTIDA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8003441-65.2021.8.05.0044
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE CANDEIAS

e Apelada
RAILDA BALBINA DE SANTANA PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator